Tribunal: TCU
Processo: 017.144/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900062025, modalidade Pregão e Uasg 153409 (Objeto: O objeto do presente procedimento é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação, por dispensa delicitação, de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação predial, inclusa a mão deobra, materiais de consumos, materiais de média e longa duração, equipamentos de proteção individual e coletiva,uniformes, utensílios e equipamentos necessários à execução dos serviços, para atender aos campi Recife e Sertãoda UFPE, exceto o Hospital das Clínicas, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra,conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 2339/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.144/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Universidade Federal de Pernambuco (24.134.488/0001-08); 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Tainan de Oliveira Castro e Felipe Mafra Santana Leite, representando Excelência Terceirização e Serviços Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. conhecer da representação; 1.7.2. determinar à Universidade Federal de Pernambuco, com fulcro no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que adote providências céleres para a conclusão do procedimento licitatório objeto do Processo 23076.081502/2023-46 em andamento e a contratação da futura empresa vencedora até o fim da vigência do Contrato 77/2025 decorrente da Dispensa de Licitação 90.006/2025; 1.7.3. dar ciência deste acórdão e da instrução à peça 19 à representante e à Universidade Federal de Pernambuco; e 1.7.4. arquivar os presentes autos, sem prejuízo de que o TCU monitore a determinação supra .